Tribunal: STF
Processo: AI 388748
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA - Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Agravo  de petição trabalhista. Valores não delimitados.
Art. 897, § 1º, da CLT.  Recurso de revista. Ausência de ofensa direta à CF/88.
3. Admissibilidade de recurso trabalhista. Ofensa reflexa à Carta Magna.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.